Tribunal: TJSP
Processo: 1038508-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Relação de consumo caracterizada na hipótese em exame, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova. É da concessionária o ônus de provar que o consumidor, praticando fraude, procedeu à retirada do medidor. Inexistência de qualquer documento

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Relação de consumo caracterizada na hipótese em exame, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova. É da concessionária o ônus de provar que o consumidor, praticando fraude, procedeu à retirada do medidor. Inexistência de qualquer documento assinado pela parte autora acerca de eventual solicitação de retirada de medidor. Documentos apresentados pela parte autora, por outro lado, que apontam, no campo "descrição do serviço", a informação de retirada do equipamento pela requerida. Alegação da parte autora, no sentido de que o medidor de energia foi retirado em virtude de inadimplência, gerando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, que não foi contrariada pelas provas dos autos. Telas sistêmicas da parte ré que não tem o condão de afastar os documentos apresentados pela parte autora, máxime porque são unilaterais. Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Dano moral caracterizado. 'Quantum' indenizatório fixado em R$4.000,00 que não comporta redução, estando aquém dos valores arbitrados por esta C. Câmara em hipóteses análogas. Valor correspondente ao proveito econômico da causa é irrisório, sendo que a fixação de honorários em "10% da condenação", considerando o valor da indenização por danos morais corresponde a R$400,00, mostra-se insuficiente à justa e digna remuneração do Patrono da parte autora que atuou na causa. Valor de R$1.000,00 arbitrado na origem, por equidade, a título de honorários que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo Patrono da parte autora. Manutenção do valor arbitrado pelo d. Juízo de origem. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Honorários advocatícios majorados para o importe de R$1.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.